Tribunal: TJSP
Processo: 0019461-18.2023.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Indeferimento de pleito de decretação de prisão preventiva. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido. Os indícios até então reunidos em desfavor dos recorridos evidenciam, concretamente, que a sua liberdade, neste momento, representa risco à ordem pública. Eles foram presos em flagrante,

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Indeferimento de pleito de decretação de prisão preventiva. Inconformismo do Ministério Público. Recurso provido. Os indícios até então reunidos em desfavor dos recorridos evidenciam, concretamente, que a sua liberdade, neste momento, representa risco à ordem pública. Eles foram presos em flagrante, dias depois, em razão do cometimento de crime de mesma natureza, a evidenciar possibilidade real de recalcitrância criminosa e, em consequência, a necessidade de decretação de segregação cautelar para se resguardar a ordem pública. Eles insistem em condutas ilícitas dolosas e apostam na impunidade. Decisão cassada. Prisão preventiva decretada, com determinação de expedição de mandado de prisão em Primeiro Grau.